Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO FILIAÇÃO AO SINDICATO AUTOR DE AÇÃO COLETIVA. AMPLA LEGITIMIDADE SINDICAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença em razão do julgamento pendente do IRDR 21. A agravante, servidora da Administração Direta do Distrito Federal, pleiteia a continuidade do processo de execução, alegando que o SINDIRETA possui legitimidade para representá-la na ação coletiva, independentemente de sua filiação sindical à época do ajuizamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a filiação ao sindicato é necessária para a propositura de execução de sentença coletiva por servidor público; (ii) se é cabível o sobrestamento do processo em razão do IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu artigo 8o, inciso III, confere aos sindicatos ampla legitimidade para representar judicialmente os membros de sua categoria, independentemente da filiação dos substituídos.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a comprovação de filiação sindical não é necessária para que o sindicato atue como substituto processual, abrangendo inclusive a fase de execução.
A suspensão do processo em razão do IRDR 21 não se aplica ao caso, uma vez que a agravante integrava a categoria representada pelo SINDIRETA à época da ação coletiva e a controvérsia recursal já foi pacificada por precedentes deste Tribunal.
À época em que foi prolatada sentença na ação coletiva, a agravante integrava o quadro de servidores da administração direta distrital representado pelo SINDIRETA/DF, de modo que possui legitimidade para a propositura da ação de cumprimento individual de sentença coletiva. Quanto à alegação acerca da representatividade da autora pelo SINDSASC/GDF, cumpre apontar que este sindicato passou a representar a carreira de servidores e empregados públicos nas áreas de assistência social e cultural, mas somente foi criado em julho de 2004, enquanto a ação coletiva n. 32.159/97, que deu origem ao título exequendo, fora ajuizada em 1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A filiação ao sindicato não é requisito para a execução de sentença coletiva quando este atua como substituto processual.
A continuidade do cumprimento de sentença coletiva não depende do julgamento do IRDR 21 quando a legitimidade do sindicato já foi reconhecida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III e V; CPC/2015, arts. 17 e 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.08.2016; TJDFT, Acórdão 1896434, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.07.2024.